Tribunal: TJSP
Processo: 2182443-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM FACE DE HAVER A AUTORA ADERIDO AO PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO – PEP. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. A questão dos honorários advocatícios está vinculada à ideia de causalidade e tem por fundamento o fato de que aquele que deu causa à instauração do processo deve

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM FACE DE HAVER A AUTORA ADERIDO AO PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO – PEP. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. A questão dos honorários advocatícios está vinculada à ideia de causalidade e tem por fundamento o fato de que aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. Impugnação que pretende modificar honorários advocatícios arbitrados no v. acórdão. Impossibilidade. Afronta à coisa julgada. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Recurso improvido.